Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725167-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de Num. 48431017. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. R Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator